Tribunal: TJDFT
Processo: 0706197-63.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. MENSALIDADE. INTERESSE DE AGIR. NECESSIDADE. PREENCHIMENTO. ADITAMENTO PEDIDO. RESTABELECIMENTO. CONTRATO. INVIABILIDADE. ART. 329 DO CPC.
1. O interesse de agir caracteriza-se pelo binômio necessidade-adequação. A necessidade consiste no fato de o autor não poder obter o bem da vida pretendido sem a devida intervenção do Poder Judiciário, enquanto a adequação significa que o pedido formulado pelo autor deve ser apto a resolver o conflito de interesses apresentado na petição inicial.
2. Há interesse manifesto da parte Autora no que tange ao provimento judicial para readequar o valor das mensalidades do plano de saúde ao qual estava vinculada, pois a circunstância de ter sido excluída do plano de saúde no curso da ação não afasta o interesse que remanesce quanto à restituição do valor de mensalidades que eram cobradas enquanto o contrato esteve vigente, sob pena de inviabilizar qualquer discussão sobre contratos findos, ao alvedrio do fornecedor, o que é inaceitável.
3. O pedido formulado pela parte Autora no curso da ação, visando o restabelecimento do vínculo contratual com o plano de saúde, encontra óbice no art. 329, II, do CPC, uma vez que configura aditamento do pedido posteriormente ao saneamento do processo. O seu processamento deverá ser efetivado por meio de ação própria, e não no curso da presente demanda.
4. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente cassada.